Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703034-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GP SILVA TRANSPORTE LTDA contra decisão (ID 255838535) da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor de SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA – TCB, indeferiu a medida liminar que buscava suspender a desclassificação da proposta da impetrante nos Pregões Eletrônicos 90002/2025 e 90005/2025. Em suas razões (ID 78415284), sustenta que: 1) o TCDF determinou a inclusão, nos editais, de cláusula que autoriza expressamente a correção de erros das planilhas de custos sem majoração do valor global; 2) a TCB descumpriu a Decisão no 1333/2025 ao suprimir cláusula anterior e ao não incluir a determinação de permitir correções; 3) a área técnica recomendou abertura de diligência, mas o pregoeiro a encerrou de imediato e promoveu desclassificação automática; 4) os ajustes são integralmente sanáveis e não acarretam aumento do valor final ofertado; 5) a continuidade do certame impõe prejuízo direto ao erário, estimado em R$ 1.751.553,62; 6) eventual adjudicação e assinatura do contrato tornam ineficaz a decisão final do Mandado de Segurança. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da desclassificação e o prosseguimento do certame até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança. Preparo recolhido (ID 78418797). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação foi demonstrado. A continuidade do procedimento licitatório, com eventual homologação e assinatura do contrato pode produzir: 1) a ineficácia do Mandado de Segurança, caso seja julgado apenas ao final; 2) prejuízo financeiro relevante ao erário, já que as propostas remanescentes são mais altas que a da agravante; e 3) risco de dificuldade de reversão de contrato administrativo já formalizado. O perigo de dano assume contornos expressivos e recomenda intervenção imediata para se preservar o resultado útil do processo. Em análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso também está presente. Embora o juízo tenha condicionado a análise à vinda das informações, os autos revelam, em cognição sumária, que: 1) o TCDF determinou que a TCB retificasse o Termo de Referência para incluir a possibilidade de correção das planilhas de custos sem elevação do preço; 2) a TCB não implementou a determinação e não publicou a errata exigida; 3) a área técnica indicou a necessidade de diligências, mas o pregoeiro as concluiu de imediato e procedeu à desclassificação; 4) eventuais falhas apontadas nas planilhas possuem natureza sanável e não comprometem o preço global; 5) a exclusão sumária da proposta contraria os princípios do formalismo moderado, da competitividade, da isonomia, e da seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei 14.133/2021. Os elementos dos autos indicam, portanto, plausibilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão cautelar dos efeitos da desclassificação até a análise definitiva do mérito. A reversibilidade da medida também é possível, pois a retomada do certame ocorrerá sem obstáculos caso seja denegada a segurança. DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender o procedimento licitatório quanto aos efeitos da desclassificação da agravante e às etapas posteriores dos Pregões Eletrônicos n. 90002/2025 e 90005/2025, até o julgamento final do Mandado de Segurança. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator